Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701637-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO ABDALLAH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO ABDALLAH, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0707465-62.2024.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos, afastando a aplicação da Lei Distrital no. 6.618/20, declarada inconstitucional por este e. TJDFT. Sustenta a agravante que não houve o trânsito em julgado da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000 e que a Lei Distrital no. 6.618/20 foi reputada formalmente válida pelo e. STF no julgamento do RE 1.414.943. Salienta que o STJ no julgamento do Mandado de Segurança no. 71141 asseverou que que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada. Acrescenta que a expedição de precatório com valor equivocado pode lhe gerar prejuízos financeiros, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de RPV. Por fim, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja majorado o limite de pagamento por meio de RPV. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 60283490). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei n. 3.624/2005, a qual define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o patamar da obrigação do ente público de pagar dívidas judiciais sem subordinar-se ao regime de precatórios. A referida lei foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, no âmbito da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. No entanto, o STF ao julgar, recentemente, o Recurso Extraordinário no. 1.491.414 declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no. 6.618/2020. Assim, a expedição de RPV deve observar o limite de 20 salários mínimos. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0707465-62.2024.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a expedição da RPV no limite de 10 (vinte) salários mínimos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.